Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-33.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005679-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVETE TEREZINHA DA SILVA - CPF: 918.903.061-34 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA - CNPJ: 02.080.909/0001-22 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), IPANEMA CREDITO E COBRANCA S/C LTDA - CNPJ: 02.080.909/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONHECIMENTO DE QUE A PRÓPRIA AUTORA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRETENDENDO A EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA LIMPA NOME ADUZINDO QUE ESTARIA INSERIDO EM BANCO DA DADOS NEGATIVOS – INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DECISÃO QUE APENAS RECONHECEU A PRESCRIÇÃO FATO JÁ NOTÓRIO E DE CONHECIMENTO DA AUTORA E DA DEMANDADA – DESNECESSIDADE DA DEMANDA PARA TAL FINALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊMCIA IMPUTADO À AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte que da causa ao ajuizamento d demanda deve responder pelo ônus de sucumbência no caso sendo a autora beneficiária da justiça gratuita a cobrança ficará suspensa na forma do artigo 98 § 3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 105679-33-2023

APELANTE: IVETE TEREZINHA DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS NPL IPANEMA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer para Declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato constante na inicial nº 506727231425100491890306134, vencido em 20/06/2017, no valor de R$ 867,41 (oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) em razão da ocorrência de prescrição;
Indeferir os demais pedidos
; estabelecendo que pelo princípio da sucumbência e da causalidade, deverá arcar a parte Requerente

com o pagamento das custas processuais.

Com fundamento no art. 85, §§ 2.º do Código de Processo Civil, condenou a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Determinou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, atribuído à autora, em razão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil).

Nas razões recursais a Apelante alega que o caso versa sobre

Ação Cautelar de Exibição de documentos na qual a Requerente pleiteou a exibição do contrato que originou o débito cobrado pela Apelada, sendo que após o regular trâmite da demanda esta foi julgada procedente haja vista que a parte Apelante obteve a exibição do que havia requerido.

Alega que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários mesmo sendo a demanda julgada parcialmente procedente situação que está em desacordo com o CPC.

Sustenta que
por essas razões requer a exclusão da condenação do pagamento de honorários pela parte Autora/recorrente e que seja o Recorrido condenado a pagar os honorários devidos à parte Recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida determinando a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios que levando em consideração a necessidade da apresentação do presente Recurso para obter o devido arbitramento de honorários em favor do patrono da Autora para

o valor de R$ 10.000,0 (Dez mil reais)

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que a sentença não merece reformas argumentando que a Autora ajuizou a demanda pleiteando apresentação de documento argumentando que seu nome estava em órgãos de proteção ao crédito quando na realidade não havia negativação, já que a indicação no Serasa Limpa Nome não significa inscrição negativa não se tratando de anotação irregular em banco de dados negativos.

Alega que a dívida prescrita continua sendo uma dívida passível de cobrança extrajudicial, estando extinta somente a pretensão, ou seja, a perda do direito de ação, sendo que no caso não consta negativação do nome da autora conforme documento juntado pela mesma. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023